Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721162-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUIZ GOMES MONTEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO LUIZ GOMES MONTEIRO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0701418-88.2022.8.07.0001, proposto por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 195183129 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a alegação de cumulação ilegal de execuções apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 59464847) o agravante sustenta, em síntese, que o condomínio agravado estaria cobrando valores em duplicidade nas ações no 0730392-43.2019.8.07.0001, 0730404-57.2019.8.07.0001 e nos autos de origem (0701418-88.2022.8.07.0001). Aduz que as três ações se referem a dívidas do mesmo imóvel, e que os cálculos apresentados pelo exequente, em cada um dos processos, são abusivos. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o encaminhamento conjunto dos três processos (0730392-43.2019.8.07.0001; 0730404-57.2019.8.07.0001; e 0701418-88.2022.8.07.0001) para a contadoria judicial, para que seja apurado o valor devido em cada demanda, a fim de evitar cobrança em duplicidade. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 195183129). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de cumulação ilegal de execuções aptas a ensejar a necessidade de envio conjunto dos três processos para revisão dos cálculos à contadoria judicial. No caso em apreço, verifica-se que o processo de origem e o processo n. 0730392-43.2019.8.07.0001 tramitam na 5a Vara Cível de Brasília, mas os autos n. 0730404-57.2019.8.07.0001 tramitam na 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assim, mesmo que se entendesse cabível a necessidade de encaminhamento conjunto dos autos à contadoria judicial, o d. Magistrado de primeiro grau seria incompetente para determinar qualquer providência no processo que tramita em outro Juízo, em respeito ao princípio do juiz natural. Noutro giro, o agravante alega que, no processo 0730392-43.2019.8.07.0001 são cobradas correção monetária, fundo de reserva, multas, juros, taxa de manutenção de rede de água, taxa extraordinária e taxa ordinária referentes ao período de 10/2021 a 08/2022, que coincidiria com parte do período cobrado nos autos de origem (de 05/2021 a 10/2023). Em análise aos autos n. 0730392-43.2019.8.07.0001, verifica-se que se trata de cumprimento da sentença de ID 131861980, que condenou o agravante ao pagamento de taxas condominiais e outros encargos, referentes ao período compreendido entre os meses de outubro de 2018 a abril de 2021, consoante depreende-se da tabela anexada ao acordo firmado entre as partes no processo e descumprido pelo agravante (ID 95506210 daqueles autos). Por seu turno, o processo de origem refere-se ao cumprimento da sentença de ID 151014321 dos autos de origem, que condenou o agravado a pagamento dos custos do condomínio vencidos entre maio e novembro de 2021 e as demais parcelas vencidas no curso do processo, até o trânsito em julgado ocorrido em 09/09/2023. Já a ação n. 0730404-57.2019.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, refere-se às contribuições devidas pelo executado entre março de 2016 e janeiro de 2018 (ID 46477966 daqueles autos). Portanto, a alegação do agravante de que existe cumulação ilegal de execuções com cobranças em duplicidade beira a má-fé, provocando incidente manifestamente infundado e causando confusão processual. Salienta-se que quaisquer inconsistências nas cobranças apresentadas pelo exequente devem ser apontadas dentro de cada processo de modo claro e fundamentado. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024 às 15:32:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora